Tribunal: TJDFT
Processo: 0724315-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0724315-47.2021.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOAO JOSE SERAFIM FILHO, TIAGO MESQUITA SANTIAGO APELADOS: ADELSON ROCHA CAMPOS, ALISSON KLEYTON MARTINS, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA, JOAO JOSE SERAFIM FILHO, MARCOS ANTONIO DA SILVA ONORIO, MATEUS FELIPE FERREIRA DOS SANTOS, RAMON JOAO DA SILVA, TIAGO MESQUITA SANTIAGO, ADENILSON JOSE BORGES DA SILVA, ADELSON ROCHA CAMPOS, ALISSON KLEYTON MARTINS, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. As contrarrazões recursais trata-se de peça obrigatória. Consigne-se que, em caso semelhante, o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, monocraticamente, no Recurso Especial n. 1880869, determinou a intimação pessoal do recorrente para se manifestar acerca da ausência de contrarrazões. Destacou na decisão que “A apresentação de contrarrazões é indispensável ao julgamento do recurso especial, sob pena de nulidade absoluta, por violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.” (Grifos nossos). 2: a) Intime-se novamente a Defesa de TIAGO MESQUITA SANTIAGO para apresentação das contrarrazões ao recurso do Ministério Público; b) Dê-se nova vista à Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentar as contrarrazões ao recurso do Ministério Público quanto ao apelado ADENILSON JOSÉ BORGES DA SILVA (intimado pessoalmente no ID 51615923, nos termos do despacho de ID 51088772); Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.